Tribunal: TJSP
Processo: 1000066-23.2015.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
ção. RECURSO DA AUTORA PROVIDO. APELAÇÃO DOS PATRONOS DA RÉ NÃO CONHECIDA.
(TJSP; Apelação Cível 1000066-23.2015.8.26.0006; Relator (a): AZUMA NISHI; Órgão Julgador: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro Regional VI - Penha de França - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 04/03/2020; Data de Registro: 05/03/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Espécies de Sociedades

Relator(a):

AZUMA NISHI

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

1a Câmara Reservada de Direito Empresarial

Data do julgamento:

04/03/2020

Data de publicação:

05/03/2020

Ementa:

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. A responsabilidade solidária reconhecida pela existência de grupo econômico por Justiça Trabalhista não se estende para a Justiça Comum. Segmentos do ordenamento jurídico que têm suas características peculiares e visam a tutela de situações distintas. Adoção de critérios diferentes para determinação de responsabilização solidária. Existência de grupo econômico que,

Ementa:

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. A responsabilidade solidária reconhecida pela existência de grupo econômico por Justiça Trabalhista não se estende para a Justiça Comum. Segmentos do ordenamento jurídico que têm suas características peculiares e visam a tutela de situações distintas. Adoção de critérios diferentes para determinação de responsabilização solidária. Existência de grupo econômico que, no âmbito cível, não acarreta, por si só, solidariedade entre as empresas que o integram. Inteligência do artigo 265 do Código Civil. Precedentes. Pagamento de dívida trabalhista em nome da ré. Sub-rogação, no âmbito cível, na posição de credora desta. Precedentes. Acolhimento da pretensão da autora. Necessidade de ressarcimento pelas quantias despendidas pelo pagamento de débitos trabalhistas. Acolhimento da tese da autora que impõe a reforma da r. sentença e, consequentemente, a redistribuição de verbas sucumbenciais. Recurso dos patronos da ré não conhecido. Deserção. Preparo insuficiente. Não complementação. RECURSO DA AUTORA PROVIDO. APELAÇÃO DOS PATRONOS DA RÉ NÃO CONHECIDA.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000157926
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Cível no 1000066-23.2015.8.26.0006, da Comarca de São Paulo, em
que são apelantes HUMBERTO PEREIRA LOREDO e HUMBERTO PEREIRA
LOREDO JUNIOR, é apelado GOL LINHAS AÉREAS S/A (NOVA
DENOMINAÇÃO SOCIAL DE VRG LINHAS AÉREAS S/A).
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Deram provimento ao recurso daautora e negaram
seguimento ao recurso dos patronos da ré. V.U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores PEREIRA CALÇAS (Presidente) e FORTES BARBOSA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
AZUMA NISHI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000066-23.2015.8.26.0006 -Voto no 9595
2
1a CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
APELAÇÃO CÍVEL No 1000066-23.2015.8.26.0006
COMARCA: SÃO PAULO
3a VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DE
PENHA DE FRANÇA
MAGISTRADA: DRA. ADAISA BERNARDI ISAAC HALPERN
APTES. E APDOS.: HUMBERTO PEREIRA LOREDO e HUMBERTO PEREIRA
LOREDO JÚNIOR; GOL LINHAS AÉREAS S/A (NOVA DENOMINAÇÃO
SOCIAL DE VRG LINHAS AÉREAS S/A)
APELADA: TRANSPORTES URBANO NOVA PAULISTA LTDA
MASSA
FALIDA
Voto no 9595
APELAÇÃO.
AÇÃO
DE
COBRANÇA.
A
responsabilidade solidária reconhecida pela
existência de grupo econômico por Justiça
Trabalhista não se estende para a Justiça
Comum. Segmentos do ordenamento jurídico
que têm suas características peculiares e visam
a tutela de situações distintas. Adoção de
critérios
diferentes
para
determinação
de
responsabilização solidária. Existência de grupo
econômico que, no âmbito cível, não acarreta,
por si só, solidariedade entre as empresas que o
integram. Inteligência do artigo 265 do Código
Civil.
Precedentes.
Pagamento
de
dívida
trabalhista em nome da ré. Sub-rogação, no
âmbito cível, na posição de credora desta.
Precedentes. Acolhimento da pretensão da
autora. Necessidade de ressarcimento pelas
quantias despendidas pelo pagamento de
débitos trabalhistas. Acolhimento da tese da
autora que impõe a reforma da r. sentença e,
consequentemente, a redistribuição de verbas
sucumbenciais. Recurso dos patronos da ré não
conhecido. Deserção. Preparo insuficiente. Não
complementação.
RECURSO
DA
AUTORA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000066-23.2015.8.26.0006 -Voto no 9595
3
PROVIDO. APELAÇÃO DOS PATRONOS DA RÉ
NÃO CONHECIDA.
Vistos.
Cuida-se de apelações interpostas contra
a sentença de fls. 286/289, que, nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA
ajuizada por GOL LINHAS AÉREAS S/A (NOVA DENOMINAÇÃO SOCIAL DE
VRG LINHAS AÉREAS S/A) em face de TRANSPORTES URBANO NOVA
PAULISTA LTDA
MASSA FALIDA, REJEITOU a pretensão autoral, sob o
fundamento de que era solidariamente responsável pelos débitos
trabalhistas da ré por integrarem o mesmo grupo econômico, bem como
de que não logrou demonstrar a quota-parte correspondente à ré e aos
demais integrantes do grupo econômico, algo essencial para aferir o
montante a ser ressarcido.
Recorre a autora sustentando que não
compõe grupo econômico com a ré, sendo irrelevante que parte de seus
sócios já tenha figurado nos quadros societários da empresa que veio a
ser sucedida pela apelada.
Destaca que em momento algum se
beneficiou da contratação do funcionário reclamante, pois teria sido
contratado por outra empregadora.
Indica que, pela norma contida no bojo
do artigo 934 do Código Civil, tem assegurado o seu direito de obter o
ressarcimento das quantias pagas a terceiro por conta de ilícitos
perpetrados pela apelada.
Assinala que, diferentemente da esfera
trabalhista, na esfera cível, a solidariedade não se presume, devendo
cada empresa responder pelas obrigações que contraiu, mostrando-se
descabida a imposição de responsabilização solidária entre duas
empresas por, supostamente, figurarem no mesmo grupo econômico.
Noticia que, apesar de o juízo de primeira

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000066-23.2015.8.26.0006 -Voto no 9595
4
instância ter reconhecido seu direito de regresso com base no artigo 283
do Código Civil, entendeu que não teria demonstrado nos autos qual seria
a quota parte da apelada e dos demais integrantes do grupo econômico
Constantino, o que inviabilizou seu ressarcimento.
Revela, entretanto, que o magistrado a
quo não teria interpretado corretamente o seu pedido, posto que teria
pleiteado o ressarcimento integral das quantias pagas, e não de mera
quota parte.
Finaliza dissertando que, tomando por
base tal entendimento, deveria o julgador ter sentenciado o feito como
parcialmente procedente, porquanto reconheceu o direito da apelante
de obter, ao menos, o ressarcimento de metade das quantias
despendidas.
Diante
do
exposto,
requer:
i)
o
reconhecimento de seu direito de regresso, visto que foi compelida a
pagar verbas trabalhistas de funcionário que não fazia parte dos quadros
de sua empresa; ii) subsidiariamente, o ressarcimento de metade da
quantia desembolsada para pagamento do débito trabalhista.
A apelada “Transportes Urbano Nova
Paulista Ltda Massa Falida” não apresentou contrarrazões à apelação.
Os
patronos
da
demandada,
Srs.
HUMBERTO PEREIRA LOREDO e HUMBERTO PEREIRA LOREDO JÚNIOR,
interpuseram recurso de apelação visando à reforma de condenação em
honorários advocatícios sucumbenciais.
Argumentam que o suporte fático do caso
em apreço não comporta incidência de norma contida em artigo 85, § 8o,
do Código de Processo Civil, que prevê a fixação de honorários
sucumbenciais por equidade.
Diante disso, requerem a reforma da r.
sentença apelada a fim de que os honorários sucumbenciais sejam
fixados entre 10% e 20% do valor atualizado da causa, nos moldes do
artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000066-23.2015.8.26.0006 -Voto no 9595
5
A
autora
GOL
LINHAS
AÉREAS
S/A
apresentou contrarrazões à apelação às fls. 316/322.
A Procuradoria Geral de Justiça redigiu
parecer acostado às fls. 436/440, opinando pelo provimento do recurso da
autora.
Os recursos são tempestivos.
A autora comprovou o recolhimento do
valor do preparo recursal, conforme documentos de fls. 365/367. Os
patronos da ré, por outro lado, mesmo depois de intimados para
complementação do preparo, mantiveram-se inertes (fls. 451/454).
Não
houve
manifestação
quanto
à
oposição ao julgamento virtual.
É o relatório do necessário.
1.
Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA
proposta por GOL LINHAS AÉREAS S/A em face de TRANSPORTES URBANO
NOVA PAULISTA LTDA por ter suportado as dívidas desta em reclamação
trabalhista de no E-AIRR-192400-41.2005.5.02.0016.
Na Justiça Especializada, o reclamante (Sr.
Benedito Teu Sobrinho) ajuizou ação em face de seu empregador
Consórcio Trólebus Aricanduva (atual TRANSPORTES URBANO NOVA
PAULISTA LTDA). A demanda foi julgada procedente ao empregado,
reconhecendo-lhe o direito ao recebimento de verbas trabalhistas.
Em fase de cumprimento de sentença,
diante da falta de patrimônio da reclamada e da impossibilidade de
recebimento dos valores devidos pelo reclamante, requereu-se a inclusão
da empresa VRG LINHAS AÉREAS S/A (atual GOL LINHAS AÉREAS S/A) na
lide, sob o argumento de existência de grupo econômico entre elas.
O juízo trabalhista reconheceu a presença

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000066-23.2015.8.26.0006 -Voto no 9595
6
de grupo econômico entre ambas as empresas (Grupo Constatino),
motivo pelo qual, com base no artigo 2o, § 2o, da CLT, aplicou a
responsabilidade solidária à autora, que acabou por arcar com a
integralidade do valor proveniente de condenação, que em valores
atualizados perfaz o montante de R$ 57.858,52.
Visando dar concretude ao seu direito de
regresso, a autora ajuizou a presente ação de cobrança, pleiteando o
ressarcimento de todos os valores despendidos outrora.
O
juízo
de
primeira
instância,
em
consonância com parecer emitido pelo Ministério Público, julgou o feito
improcedente.
Fundamentou a decisão versando que o
reconhecimento de grupo econômico em ação trabalhista encontra-se
acobertado pela imutabilidade da coisa julgada material, sendo inviável
a rediscussão de tal matéria nos presentes autos.
Por
conta
disso,
considerou
como
aplicável ao caso o artigo 283 do Código Civil, que possibilita à autora o
ressarcimento dos valores pagos além daqueles relativos à sua quota
parte. Contudo, por não ter logrado comprovar a quota parte
pertencente à ré, bem como aos demais integrantes do Grupo
Econômico Constantino, não se desincumbiu de seu ônus de provar os
fatos constitutivos de seu direito, não lhe assistindo razão no pleito.
2. O recurso da requerente comporta
provimento. Por conseguinte, resta prejudicado o apelo dos patronos da
ré.
3. Inicialmente, cumpre afastar possível
ofensa à coisa julgada no que tange à reapreciação de suposta existência
de grupo econômico entre a autora e a ré e, consequentemente, sua
solidariedade.
Com efeito, prescreve o artigo 2o, § 2o, da
Consolidação das Leis Trabalhistas:
“Sempre que uma ou mais empresas, tendo, embora,
cada
uma
delas,
personalidade
jurídica
própria,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000066-23.2015.8.26.0006 -Voto no 9595
7
estiverem sob a direção, controle ou administração de
outra, ou ainda quando, mesmo guardando cada uma
sua autonomia, integrem grupo econômico, serão
responsáveis
solidariamente
pelas
obrigações
decorrentes da relação de emprego.”
Como se vê, tratando-se do âmbito da
Justiça do Trabalho, nítida foi a intenção do legislador em estender a
responsabilidade de pagamento perante obrigações oriundas de relação
de emprego a toda e qualquer empresa que integre grupo econômico
com a empresa demandada.
Por outro lado, o Código Civil de 2002
estabeleceu, em seu artigo 265, norma consideravelmente diversa:
“A solidariedade não se presume; resulta da lei ou da
vontade das partes”.
Em singela observância ao mandamento
legal disposto pelo dispositivo elencado, nota-se que, para a Justiça
Comum, trata-se a solidariedade de exceção, que somente deve incidir
nas relações entre os particulares caso haja expressa previsão legal ou
disposição contratual entre as partes.
Em
decorrência
de
díspares
critérios
estabelecidos por duas áreas do Direito completamente distintas,
desarrazoada se mostraria a extensão à Justiça Comum de
responsabilização solidária entre agentes determinada pela Justiça
Especializada baseada em existência de grupo econômico.
Isso porque, em âmbito trabalhista, a
imposição de responsabilidade solidária a todos aqueles que integram um
mesmo grupo econômico visa a efetiva reparação do empregado pelos
danos sofridos, que goza de presunção de hipossuficiência em face de
seus empregadores e, por isso, recebe tutela protetiva.
Em contrapartida, na Justiça Comum, as
hipóteses de responsabilização solidária encontram-se mais restritas, pois
milita presunção de paridade entre as partes. Dessa forma, a mera
existência de grupo econômico entre dois agentes é incapaz de assegurar
a solidariedade entre ambos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000066-23.2015.8.26.0006 -Voto no 9595
8
Assim,
por
embasarem-se em critérios
distintos, inviável se mostra a transferência de tal premissa determinada
naqueles autos para a presente demanda.
Nesse sentido, julgado deste E. Tribunal:
FALTA DE INTERESSE DE AGIR E CARÊNCIA DE AÇÃO

Ausência de recurso específico da parte para exame
das preliminares
Correto afastamento destas em
sentença
Rejeição. AÇÃO DE RESSARCIMENTO

Prestação de serviço de vigilância patrimonial armada
Terceirização
Contratante condenada por verbas
trabalhistas na justiça laboral Direito de regresso contra
a contratada
Pretensão da autora, contratante, à
inclusão, no polo passivo, de empresa que pertence ao
mesmo
grupo
econômico
da
contratada

Indeferimento O fato de duas empresas pertencerem
ao mesmo grupo econômico não gera obrigatoriamente
responsabilização solidária, aplicável tão apenas para
efeitos da relação de emprego (art. 2°, § 2°, da CLT)
Decisão mantida Recurso desprovido.1
4. Ressalte-se, que a discussão proposta
na esfera cível é distinta daquela operada na Justiça Especializada, pois
visa o ressarcimento daquele que foi judicialmente compelido a pagar,
com base em legislação específica, dívidas trabalhistas, de forma que nem
o reconhecimento de responsabilidade solidária naqueles autos, nem a
coisa julgada que recai sobre os tais são capazes de inviabilizar a sub-
rogação, no âmbito cível, da autora em face do devedor primitivo.
5. Pois bem. Ao pagar as verbas
trabalhistas provenientes de condenação judicial em Justiça Especializada
pela ré, operou-se a sub-rogação daquela na posição de credora desta,
nos termos do artigo 346, inciso III, do Código Civil.
Isso porque, reveste-se da posição de
terceira interessada que, ao quitar dívida da qual era obrigada no todo ou
em parte, haja vista a decretação de sua responsabilização em
1 (TJSP; Apelação Cível 1007820-82.2015.8.26.0566; Relator (a): Vicentini Barroso; Órgão
Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro de São Carlos - 3a Vara Cível; Data do
Julgamento: 15/05/2018; Data de Registro: 15/05/2018)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000066-23.2015.8.26.0006 -Voto no 9595
9
modalidade solidária perante a Justiça Trabalhista, investe-se na posição
de credora contra o devedor principal, qual seja, aquele que deu causa à
obrigação, no caso em tela, a ré.
Nesse sentido, julgado deste E. Tribunal de
Justiça:
AÇÃO DE REGRESSO. Autora que, juntamente com as
rés, foi condenada subsidiariamente ao pagamento de
verbas trabalhistas em demanda que correu perante a
Justiça do Trabalho. Inclusão da ora autora na demanda
proposta por ex-empregado da requerida por se tratar
de tomadora de serviços. Sub-rogação da requerente
no crédito aludido. Direito da requerente de exigir o
ressarcimento.
Comprovação
de
pagamento
da
indenização. Sentença de procedência. Apelo da ré.
Não provimento.2
6. Tendo em vista o pagamento do débito
trabalhista pela apelante em decorrência do levantamento dos valores
bloqueados em sua conta corrente (fl. 85), de rigor o acolhimento da
pretensão deduzida pela autora, cabendo à ré o seu ressarcimento no
montante de R$ 43.545,10, com atualização monetária pelos índices da
Tabela Prática deste Tribunal de Justiça desde a penhora da quantia (julho
de 2009, fl. 85), com juros de mora de 1% ao mês desde a citação,
observada a data da falência da apelada (art. 124, da Lei 11.101/05 - fl.
131).
Ressalte-se que caso semelhante a este,
envolvendo as mesmas partes, já foi apreciado pela Colenda 2a Câmara
Reservada de Direito Empresarial, sob o recurso de apelação no
1007820-82.2015.8.26.0566, de relatoria do D. Desembargador Grava Brazil,
que igualmente deu provimento ao recurso da ora apelante GOL LINHAS
AÉREAS S/A.
A propósito:
Ação de cobrança (regresso em virtude de quitação de
dívida
nos
autos
de
reclamação
trabalhista)
-
2 TJSP; Apelação Cível 1008108-16.2015.8.26.0506; Relator (a): Enio Zuliani; Órgão Julgador:
30a Câmara Extraordinária de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 7a Vara Cível; Data do
Julgamento: 12/12/2017; Data de Registro: 10/01/2018)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000066-23.2015.8.26.0006 -Voto no 9595
10
Improcedência - Inconformismo - Acolhimento - A
solidariedade
passiva
reconhecida
na
fase
de
execução, na Justiça do Trabalho, em razão de se
tratarem as partes, que aqui litigam, de sociedades do
mesmo grupo econômico, não mitiga o direito do
acertamento das obrigações assumidas por uma das
empresas em nome de outra, na esfera cível - Sub-
rogação no direito, no âmbito cível, em face do
devedor primitivo - Precedentes - Acolhimento da
pretensão, para condenar a apelada a restituir o valor
desembolsado,
com
atualização
monetária,
pelos
índices da Tabela Prática deste Tribunal de Justiça,
desde a penhora efetivada na Justiça Especializada,
com juros de mora de 1% ao mês desde a citação,
observada a data da falência da apelada - Sentença
reformada - Recurso provido.3
7.
Diante do provimento de seu
recurso, impõe-se a redistribuição das verbas sucumbenciais, recaindo
sobre a demandada a obrigação de arcar com custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% do valor da
condenação.
8.
Por fim, não se conhece do recurso
dos patronos da ré, dada a falta de complementação do valor do
preparo recursal. Os apelantes Humberto Pereira Loredo e Humberto
Pereira Loredo Júnior foram devidamente intimados para complementar o
valor do preparo de sua apelação, mas permaneceram inertes (fls.
451/454).
Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO à
apelação dos patronos da ré e DOU PROVIMENTO ao recurso da autora.
DES. AZUMA NISHI
RELATOR
3 (TJSP; Apelação Cível 1070111-61.2015.8.26.0100; Relator (a): Grava Brazil; Órgão Julgador:
2a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro Central Cível - 8a Vara Cível; Data do
Julgamento: 25/06/2018; Data de Registro: 25/06/2018)